Tribunal: TJBA
Processo: 8001319-92.2023.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001319-92.2023.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL ALDAIR CUNHA ANDRADE

Advogado(s)
:
DOUGLAS CARVALHO ROQUIM, ANDREY CAMARGOS LORENS

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 25 HORAS. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO FAMILIAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO PARA R$10.000,00. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por passageiro contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face da companhia aérea TAM Linhas Aéreas S/A., julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 380,07 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais. O autor recorre postulando majoração da indenização moral, em razão de atraso superior a 25 horas em voo, com a consequente impossibilidade de comparecimento a evento familiar relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a adequação do valor arbitrado a título de danos morais diante da gravidade do atraso no voo e da frustração do passageiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de transporte aéreo se submete ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (CDC, art. 14).

4. O atraso superior a 25 horas frustra a legítima expectativa do consumidor quanto ao cumprimento da obrigação contratada, configurando falha na prestação do serviço e ensejando reparação moral.

5. A indenização deve atender às funções reparadora e pedagógica, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

6. O valor de R$3.000,00 fixado na origem mostra-se insuficiente diante da gravidade do ilícito e da capacidade econômica da ré.

7. A jurisprudência consolidada desta Corte aponta como razoável, em casos análogos de atraso de voo, a fixação de indenização em R$10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8019854-20.2023.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 03.04.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000201-38.2022.8.05.0172, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 26.01.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8037230-87.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Gardenia Pereira Duarte, j. 30.07.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001319-37.2022.8.05.0079, Apelação nº 8008549-10.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 30.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001319-92.2023.8.05.0114, em que é apelante RAFAEL ALDAIR CUNHA ANDRADE e apelada TAM LINHAS AEREAS S/A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça